Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CDC. PLANO DE SAÚDE. CADEIA DE CONSUMO DOS FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alegam vícios na decisão quanto à análise da responsabilidade solidária dos fornecedores e sobre a ineficiência e não obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde do tratamento médico para autistas pela terapia multidisciplinar pelo método ABA.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar os supostos vícios no julgado a respeito da responsabilidade solidária dos fornecedores e sobre matéria não discutida na origem – inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Por se tratar de relação de consumo, a cadeia de responsabilidade se estende a todos quantos tomaram parte na atividade de colocar o produto ou serviço no mercado, conforme arts. 14 e 25, §1o, ambos do CDC.
6. A lide não trata sobre eventual custeio de terapia não constante do rol da ANS e sem comprovação científica, mas sim de reestabelecimento de contrato de plano de saúde em seus termos originais, de forma que o referido pleito não foi discutido pelo juízo a quo.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) Por mais que haja distinção funcional entre administradoras e operadoras de saúde, não fica afastada a responsabilidade solidária, de modo que, como destacado no próprio acórdão, eventuais divergências burocráticas e prejuízos entre as fornecedoras devem ser discutidas em ação própria; (II) é vedada a análise sobre tema não discutido no juízo a quo, por se tratar de inovação recursal, não havendo que se falar em fundamentação da decisão deficiente ou omissa.